Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante alega, em síntese, que o recálculo da dívida prescinde de dilação probatória. Aduz que tem o direito de que seus débitos sejam atualizados na forma na Lei Complementar n.o 943/2018, seja débitos vincendos ou vencidos, e, porque o débito executado utiliza forma de cálculo diferente, com base em legislação superada e reconhecida como inconstitucional, o título perdeu um de seus atributos, inexistindo lastro jurídico para a presente execução. Sustenta que a inexigibilidade do título constitui matéria de ordem pública, não reclamando dilação probatória, eis que aferível mediante simples exame das CDA’s que a compõe, bem como sobre os índices de atualização aplicados sobre o débito, constantes da própria CDA. Pede a suspensão da decisão agravada e ao final a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbra a presença dos referidos requisitos, mormente a probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é forma de defesa não prevista expressamente na legislação processual, mas admitida pela doutrina e pela jurisprudência. Sobre o tema, vale a transcrição de abalizada doutrina: “A “exceção de pré-executividade” surgiu para veicular alegações relacionadas à admissibilidade do procedimento executivo, questões que o órgão jurisdicional deveria conhecer ex officio, como a falta de pressupostos processuais e de condições da ação. A doutrina e a jurisprudência passaram, com o tempo, a aceitá-la, quando, mesmo a matéria não sendo de ordem pública nem devendo o juiz dela conhecer de ofício, houvesse prova pré-constituída da alegação feita pelo executado. Na verdade, o que passou a servir de critério para a admissibilidade da exceção de pré-executividade foi a verificação da necessidade ou não da prova pré-constituída.” (DIDIER JR., Fredie et alli. Curso de Direito Processual Civil. Volume 5. Execução. Salvador: JusPodivm, 2009. p. 390) Nos termos do enunciado da Súmula n.o 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Com efeito, a dívida ativa regularmente inscrita possui presunção de certeza e liquidez, por força do que dispõe o art. 3o da LEF, de maneira que a alegação de que os créditos tributários ora em execução não seriam líquidos exige dilação probatória. A Lei 6.830/80 prevê como possibilidade de defesa na execução fiscal apenas os embargos à execução, que pressupõe a garantia da dívida. Nada obstante, foi criada por jurisprudência e doutrina a figura da exceção de pré-executividade. E, na hipótese, o executado se valeu de simples petição para discutir a liquidez e a certeza das CDA ́S sob a alegação de que os valores indicados na petição inicial referentes aos créditos tributários estariam incorretos pela utilização de índice de correção, a seu ver inaplicável. No corpo da petição o executado alegou que, com a adoção do índice de correção por ele entendido como inaplicável, há excesso de execução, uma vez que estaria sendo demandado por valores a maior do que sustenta ser devido. Segundo decidiu o STJ, “se até mesmo nos casos de embargos à execução fiscal tem sido exigida a memória de cálculos e demonstrativo do excesso de execução para fins de recebimento dos embargos (AgRg no REsp 1.453.745/MG, Primeira Turma, DJe 17/04/2015), quanto mais a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-constituída do pagamento da parcela inconstitucional do tributo para fins de possibilitar o decote na CDA, o que não ocorreu na hipótese, conforme declinado pelo acórdão recorrido, não possível abrir prazo para juntada de tais documentos posteriormente, haja vista o descabimento de dilação probatória em sede de exceção de pre-executividade consoante orientação adotada no REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973). As questões relativas à constituição do crédito tributário e à citação, assim como ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito da exceção de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas à constituição do crédito tributário e à citação, assim como ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor. Recurso especial provido. (REsp 1409704/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 05/12/2013) Assim, diante das matérias arguidas pela devedora, num juízo de cognição sumária, vê-se que a aferição dos elementos que integram a base de cálculo dos tributos objeto da execução fiscal demandaria dilação probatória vasta, inclusive com parecer da Receita Federal, tendo em vista os pedidos formulados pela agravante. Ademais, salvo melhor juízo, não há plausibilidade do direito a fundamentar a suspensão, sobretudo porque as matérias de defesa devem examinadas no momento e via adequados, sob pena de burla a via dos embargos execução. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator